Tribunal: TCU
Processo: 014.169/2012-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Consórcio OAS/Galvão ao Acórdão 2971/2021  Plenário, prolatado em processo de tomada de contas especial, por meio do qual esta Corte julgou irregulares as contas do embargante e de suas integrantes, Construtora OAS Ltda. e Galvão Engenharia S.A.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Consórcio OAS/Galvão ao Acórdão 2971/2021-TCU-Plenário , prolatado em processo de tomada de contas especial, por meio do qual esta Corte julgou irregulares as contas do embargante e de suas integrantes, Construtora OAS Ltda. e Galvão Engenharia S.A., condenando-os em solidariedade ao pagamento da quantia de R$ 4.104.014,07, decorrentes de preços excessivos em relação às referências de mercado, e aplicando-lhes multa individual no valor de R$ 450.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992 c/c o 287 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.